Tribunal: TJBA
Processo: 8023852-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023852-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. S. C. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, LEONARDO NAVARRO DE ALENCAR, TATIANA NEVES GUEDES, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA
. FASE INTRUTÓRIA EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA APTA A ATENDER A PRESCRIÇÃO MÉDICA.
DECISÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONFIRMA A INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA
. INEXISTINDO REDE CREDENCIADA APTA DEVE O REEMBOLSO ACONTECER DE FORMA INTEGRAL, NOS LIMITES DO TRATAMENTO PRESCRITO E MEDIANTE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO, ATÉ JULGAMENTO DO RECURSO. NESTE SENTIDO, TAMBÉM O PARECER MINISTERIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, embora reconhecendo a inexistência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento prescrito, limitou o reembolso dos custos do tratamento ao valor constante na tabela contratual do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na legalidade da limitação do reembolso contratual imposta ao tratamento realizado em clínica fora da rede credenciada, quando comprovada a ausência de atendimento integral pelas unidades conveniadas, especialmente no que se refere a terapias para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

III. Razões de decidir

3. Decisão anterior desta Câmara já estabeleceu que o reembolso pode ser limitado à tabela do plano apenas se comprovada a capacidade da rede credenciada em ofertar o tratamento integral.

4. A decisão agravada expressamente reconheceu que a operadora do plano de saúde não comprovou a disponibilidade da rede credenciada para atender às exigências médicas.

5. Conforme a Lei nº 12.764/2012 e a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, é garantido o reembolso integral caso o paciente arque com os custos em razão da inexistência de prestador habilitado na rede credenciada.

6. A limitação do reembolso diante da ausência de rede credenciada idônea configura violação ao direito à saúde e contraria entendimento judicial já firmado.

7. O parecer ministerial manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, destacando a urgência e necessidade do tratamento integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Havendo ausência comprovada de rede credenciada apta a fornecer tratamento integral prescrito para criança com TEA, é devido o reembolso integral dos custos despendidos com o tratamento realizado em clínica particular.

2. A limitação ao valor da tabela do plano só é admissível quando demonstrada a plena capacidade da rede conveniada em atender à prescrição médica."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 12.764/2012; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1236/STJ; Agravo de Instrumento nº 8056117-20.2024.8.05.0000 (TJBA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8023852-28.2025.8.05.0000
, nos autos Processo nº 8111994-39.2024.8.05.0001, que tem como agravantes
A. S. C. E OUTROS
e como agravado
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA